Tribunal: TJPA
Processo: 0805897-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805897-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE CORREA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRONUNCIADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL A MÁQUINA DO JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os prazos no Processo Penal não são fatais ou improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade.
In casu
, não se verifica desídia ou inércia do Estado-Juiz, na condução da ação penal. Na verdade, o julgamento do paciente pelo tribunal do Júri não foi realizado na data aprazada em decorrência da situação excepcional provocada pela pandemia da COVID-19, fator este, a atrair a aplicação do principio da razoabilidade e, consequentemente, afastar, o alegado constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do coacto.

2. De igual modo, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, não sendo esta a situação vislumbrada no feito em análise.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em plenário virtual na 43ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete e dezenove do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Francisco Vagner Rodrigues Monteiro, em favor de
ALEXANDRE CORREA SANTANA
, visando a revogação da custódia preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Comarca de Bragança, no âmbito do qual, o paciente responde a ação penal nº 0011127-14.2018.8.14.0009, pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, §2º, IV, do CP e art. 244-B do ECA.

Sumariando os fatos o impetrante informa que o paciente no dia 14/09/2018, juntamente com o adolescente E. C. S. ceifou a vida da vítima,
Diego dos Santos Silva
, com disparo de arma de fogo, sendo denunciado pelo Ministério Público pelos crimes acima referidos.

Refere que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, cujo pedido foi acolhido pelo Juízo impetrado em 28/05/2019, sendo o decreto preventivo cumprido em 25/06/2019.

Aduz que a denúncia foi recebida pelo Juízo impetrado que determinou a citação do paciente para apresentação da defesa prévia e, após o termino da fase instrutória foi proferida sentença de pronúncia em 26/03/2020, nos termos requerido pela acusação, sendo, então, designado o dia 03/03/2021, para a realização do Júri Popular. Todavia, este não ocorreu, sendo, então, redesignado para 26/05/2021 e, mais uma vez não foi realizado, então foi marcada nova data, desta vez para o dia 13/10/2021.

Refere ser inegável o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, considerando que a prisão já perdura por mais de dois anos, havendo na ótica da defesa evidente extrapolação dos prazos legalmente estabelecidos para a formação da culpa, em evidente afronta ao principio da duração razoável do processo.

Afirma que a defesa, em momento algum, concorreu para o atraso no trâmite do processo, ou seja, não praticou nenhum ato que possa ser rotulado de procrastinatório.

Diante desse cenário, postula pela concessão da ordem em caráter liminar com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
. Caso não seja esta a decisão, subsidiariamente, pleiteia que seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O presente
writ
foi distribuído originariamente
a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que determinou a redistribuição por prevenção a minha relatoria. Acolhi a prevenção e proferi decisão indeferindo a liminar, bem como, solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações solicitadas foram prestadas pelo Juízo impetrado, nas quais esclarece que:

a)
Foi ofertada denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada à prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, IV, do CP c/c Art. 244-B, §2º, ECA, fato ocorrido no dia 14/09/2018, tendo este em concurso com o adolescente A. C. S., seu irmão, ceifado a vida de Diego dos Santos Silva, por meio de disparos de arma de fogo. A vítima trabalhava como vigilante desarmando e, estava no dia da execução, fazendo ronda em uma motocicleta com outro vigilante quando foram alvejados pelo paciente que se posicionou atrás de um muro para efetuar os disparos. A vítima chegou a ser encaminhada para atendimento, mas evoluiu a óbito;

b)
Aduz que a custodia preventiva do paciente foi decretada no dia 28/05/2019, a pedido da autoridade policial. O mandando de prisão foi cumprido em 25/06/2019, muito embora o paciente já estivesse preso desde o dia 26/09/2018, em decorrência de sentença definitiva transitada em julgado (Ação Penal nº 001125-44.2018.814.0009), e Ação Penal nº 0004746-87.2018.814.0009 – PEP nº 0010507-65.2019.814.0009;

c)
Ao longo da instrução processual, a prisão cautelar foi reanalisada e mantida, conforme recente decisão proferida em 08/06/2021;

d)
O paciente foi pronunciado em 26/03/2020, sendo designada a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 19/05/2021, que não pôde ser realizada em obediência aos procedimentos e protocolos instituídos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o enfrentamento e prevenção de contágio da (COVID-19), Portaria nº 1003/2021-GP, de 03/03/2021, DJe de 04/03/2021;

e)
Ressalta que o ato foi redesignado para o dia 13/10/2021, tendo em vista a demanda de instruções e sessões de júri de réus presos da Comarca de Bragança.

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa se posicionou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Segundo afirmado na impetração o paciente estaria submetido a constrangimento em sua liberdade ambulatorial em decorrência da demora para a finalização
do sumário da culpa. Razão não assiste a defesa.

Destarte, o
prazo
legalmente estabelecido para o referido fim não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

In casu
, ao analisar as informações do juízo, constata-se, que a demora reclamada pela defesa para a efetivação do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, indubitavelmente, não pode ser debitada a maquina do Judiciário.

Destarte, o paciente foi pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, no dia 26/03/2020, ocasião em que foi mantida a prisão.

Posteriormente, no dia 15/09/2020, após o transito em julgado da decisão de pronúncia, o magistrado singular designou a Sessão de Julgamento do Plenário do Júri para o dia 03/03/2021, a qual, não pode ser realizada em obediência aos procedimentos e protocolos instituídos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o enfrentamento e prevenção de contágio da COVID-19-, Portaria nº 1003/2021-GP, de 03/03/2021, DJe de 04/03/2021.

Diante desse fator, não há que se falar em inércia ou, mesmo, descaso do Juízo
a quo
com a marcha processual, como quer fazer crer a defesa, a verdade que se descortina é que a Sessão de Julgamento, somente não se efetivou, por motivo de força maior, qual seja a crise sanitária nunca antes vivida com tamanha magnitude, ocasionada por uma epidemia global de doença altamente contagiosa, que forçou a suspensão do trabalho presencial não somente no Judiciário, mas em todas as demais esferas do serviço público e em parte do setor privado, com exceção das atividades essenciais.

Ademais, em se tratando de processo de competência do Tribunal do Júri encerrada a primeira fase do procedimento, com a pronúncia do acusado, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo na formação da culpa. Esse é o entendimento emanado das Súmulas nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, e nº 02, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido trago a colação entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado a seguir reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. RÉU PRONUNCIADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 21/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. Na espécie, embora o paciente esteja segregado há mais de 3 (três) anos (dezembro de 2016), com a prolatação da sentença de pronúncia, em 26/04/2019, está superada a alegação de excesso de prazo da instrução

criminal,

nos

termos

da

Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 121296/AL, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgamento 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Diante dessas circunstâncias, penso que não se pode atribuir ao Juízo impetrado a demora na realização do julgamento do paciente pelo Júri Popular e, consequentemente para a efetiva entrega da prestação jurisdicional, pelo que não se justifica a concessão da ordem de soltura ora pretendida, com supedâneo no referido argumento.

Quanto ao pedido de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, de igual modo, melhor sorte não socorre ao paciente, considerando que, o magistrado singular ao decretar e posteriormente manter a prisão preventiva do paciente, demonstrou de forma fundamentada e com base nos elementos do caso em análise a necessidade e conveniência da medida extrema, conforme se infere da decisão anexada aos autos.

Ressalta-se ainda, que, consoante às informações da autoridade coatora, ainda que concedida a liberdade ao paciente, não seria ele retirado do cárcere haja vista estar cumprindo pena em regime fechado, nos autos do processo de execução penal nº 0010507-65.2019.814.0009, demonstrando, também, ser contumaz na prática de delitos.

Nesse viés, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelas razões acima elencadas,
conheço da presente impetração, porém a denego
, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de agosto de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/08/2021